Tribunal: TJDFT
Processo: 0758718-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. COMPROVADA INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Na interpretação de normas sobre gestão público, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, “caput”).

II. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, “caput”, 196 e 198, inciso II).

III. Nesse contexto, em que pese a alegação recursal de que o pedido (fornecimento de transporte) estaria vinculado à assistência social (e não à saúde pública), certo é que o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

IV. No caso concreto, evidenciada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: (a) hipossuficiência financeira da recorrida; (b) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (c) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida (paciente portadora de Insuficiência Renal Crônica, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial sistêmica, insuficiência cardiopatica e Amaurose bilateral secundária a retinopatia diabética - perda da visão - ID. 34278763, p.1); (d) debilidade física atestada por laudo médico; (e) consequente inviabilidade de utilização de transporte público, tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, PJe: 1/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.

V. Por fim, como bem salientado no parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] a concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende os princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que, em casos tais o Poder Judiciário, uma vez provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 e 203 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde e a assistência social, bem como impõe ao Estado o dever fundamental da prestação de assistência à saúde da população. [...]. (Id 34593519)

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421).